Tribunal: CARF
Processo: 16327.901189/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901189/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.327 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/10/2000
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à
compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILDIADE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a
prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901189/2009-53
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

Em início de votação, o Relator ficou vencido sozinho em relação à sua proposta
de conversão do julgamento em diligência. Na votação do mérito, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

1. Trata o presente processo de Declaração de Compensação
apresentada pelo Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no
01002.78745.290705.1.3.04-7003), na data de 29/07/2005 (página 1 –
PER/DCOMP), pela qual pretende quitar os débitos declarados no
referido documento, com supostos créditos decorrentes de recolhimento
indevido realizado por meio do DARF de 13/10/2000, no valor de R$
1.242.369,41 (código de receita: 7987).
1.1. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil circunscricionante do contribuinte emitiu o Despacho Decisório
de fls. 16, datado de 13/10/2000, no qual pronunciou-se pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO, por inexistência de crédito, da compensação
declarada.
2. Cientificada em 03/03/2009, da solução dada à declaração de
compensação apresentada, conforme informação constante às fls. 17, a
Insurgente, por intermédio de representante constituído, interpôs a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 04, tempestivamente, com a
juntada de documentos de fls. 05 a 28 (Comprovante de inscrição no
CNPJ, documentos societários, procuração, documento do patrono, DD,
Darf, Cópia do PER/DCOMP, Recibo de entrega da DCTF referente ao
3o trimestre de 2000 e cópia de parte desta), apresentando,
resumidamente, as seguintes alegações:
2.1. A Requerente procedeu com o recolhimento a maior da Cofins (PA
set/2000), fato que decorreu de erro no preenchimento das obrigações
acessórias DCTF e DIPJ, o que teria ocasionado a inexistência do
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

direito creditório de R$ 528.001,69 nos cruzamentos sistêmicos
realizados pela Receita Federal.
2.2. Ademais, fazendo menção à DCTF Trimestral transmitida em
11/08/2005 (Recibo: 10.89.98.57.99), que deveria ter considerado o
direito creditório de R$ 528.001,69, fato a ser evidenciado com o
Relatório da apuração da Cofins – set/2000, documento a ser
oportunamente juntado, requer seja procedida a retificação de ofício das
supracitadas obrigações acessórias, com amparo no art. 165, II e 170 do
CTN.
2.3. Do que expõe, pede seja a Manifestação de Inconformidade
conhecida e julgada integralmente procedente, com o deferimento da
retificação de ofício das obrigações acessórias DCTF e DIPJ,
reconhecendo-se, desta forma, o direito creditório pleiteado, bem como
homologada a compensação pretendida.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vejamos a ementa do Acórdão (16-
69.707-13a Turma DRJ/SP1):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 13/10/2000
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito
creditório disponível para fins de compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação não
homologada a comprovação dos fundamentos da existência e a
demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não
pode ser admitida.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova de sua origem, existência e controle contábil-documental,
não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Compensação
pretendida por intermédio de tal documento imprescinde do oferecimento
de todas as características essenciais do direito creditório (Darf) que se
pretenda seja aproveitado, sob pena de não ver atendido seu intento.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 03.08.15
(sexta-feira) e interpôs o presente recurso voluntário em 01.09.2015. Nesta peça recursal alegou,
em suma:
- Argumento 01: Vício de motivação e nas provas no despacho decisório que
negou o direito pretenso direito creditório, uma vez que haveria prova do recolhimento a maior.
- Argumento 02: Prescrição Intercorrente na seara administrativa.
- Argumento 03: Aplicação do Princípio da Verdade Material.

A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com o reconhecimento
de nulidade do despacho decisório, da prescrição intercorrente, ou que seja homologado o pedido
de compensação.

É o relatório
Voto

Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise.
É lição comezinha de direito processual que a distribuição do ônus de prova ope
legis atribui a parte autora a comprovação dos fatos que dão origem ao direito pleiteado, isto é, a
parte autora precisa provar ao órgão julgador os fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido
merece destaque o artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
A partir da mesma lógica que, frisa-se, é clássica dentro da doutrina que estuda a
relação jurídica processual em geral (inclusive em âmbito administrativo), merece destaque o
Decreto 70.235 de 1972, que em seu artigo 16, §4o indica que a prova deve ser trazida pelo
contribuinte no momento da impugnação, senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Lei que rege o processo administrativo federal também impõe dispositivo que
advoga neste sentido, vide:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Em que pese esses dispositivos, deve-se analisar o cenário a luz do princípio da
verdade material, cabe destacar que o referido princípio deve ser aplicado em cotejo com o que
está previsto nas alíneas do artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72 que regula o procedimento
administrativo fiscal. É certo que a administração pública deve se valer da busca pela verdade
material em seus julgamentos, mas o referido princípio não deve ser aplicado de forma irrestrita,
como cláusula geral de afastamento do mecanismo preclusivo, mas a partir da baliza fornecida
pelo próprio dispositivo mencionado.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, com ou sem a retificação da DCTF,
consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que assim orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP
desde que não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em
outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o
do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja
questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao
órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo;

d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de
sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a
manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro
de 2014, itens 46 a 53.

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos
contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: a retificação da DCTF, embora não seja condição
impeditiva, também não é suficiente (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015),
há necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário
Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o
ônus da prova e o princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
No caso dos autos, a Recorrente junta em sede de Recurso Voluntário – As
DCTFs, DIPJ e planilha de cálculos referentes ao período em questão, o que demonstra
existir condições para a apuração do crédito alegado pela recorrente.
Por seu turno, sempre haverá uma análise da autoridade fiscal/julgadora na
situação pretérita daquele caso, mormente quando ela indefere o pleito creditório ou
discorda das razões apresentadas pelo sujeito passivo. Neste caso, a autoridade motivou o
indeferimento em razão da vinculação total do pagamento a outro débito do próprio
interessado. Não cabe assim, falar-se em nulidade.
Outrossim, do alegado, e da solicitação da retificação de ofício, dentro do seu
livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não dar provimento à manifestação de
inconformidade, e não determinar o retorno ao órgão preparador.
A autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de
apresentar provas que podem levar à comprovação do seu crédito que não foram
apreciados pelas instâncias de piso.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.327 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901189/2009-53

Por fim, de acordo com a Súmula no 11 deste CARF, vinculante, conforme
Portaria MF no 277/2018, não se aplica prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal:
“Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a
sua cobrança.
Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento do
pedido de compensação ou reforma da decisão recorrida.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pela sua conversão em diligência para remeter
aos autos à Unidade Preparadora para, ao considerar os documentos acostados aos autos
verificar o direito creditório apontado pela Contribuinte no PER/DCOMP no
01002.78745.290705.1.3.04-7003, superando esta propositura, voto por negar provimento
ao recurso por carência probatória.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital